Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO REU: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de ação rescisória ajuizada por Braulio Breno de Sousa Matos e José Carlos Martins Pedroso, visando desconstituir a sentença proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por Uindiara Aparecida de Abadia Rodrigues, nos autos do processo no 2013.07.1.005494-9, referente ao imóvel situado no Lote 08 da Chácara 31 da Quadra 03 da Colônia Agrícola Veredão, Arniqueiras, Taguatinga-DF. Em suas razões, apontam como fundamento legal da presente rescisória o artigo 966, incisos III, V, VI e VII, do CPC. Alegam que a autora da ação de reintegração agiu no processo com intenção de fraudar a lei e violar normas jurídicas ao fundamentar sua pretensão em fatos e documentos inverídicos. Aduzem que, posteriormente ao trânsito em julgado, tiveram conhecimento de prova nova, consubstanciada na ação de usucapião por ela ajuizada, tendo por objeto imóvel diverso da reintegratória e cujo período alegado de posse mansa e pacífica coincide com o relatado nos autos, o que descaracterizaria a melhor posse em favor da ora requerida como reconhecido no julgado. Pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado o imediato recolhimento do mandado de reintegração de posse, bem como para que seja determinada a suspensão dos atos do processo relacionado ao cumprimento de sentença no 0005638-46.2013.8.07.0007, inclusive com o bloqueio da importância relativa aos honorários advocatícios depositados nos autos até decisão final. No mérito, requerem seja rescindido o acórdão que manteve a r. sentença, proferido no bojo do PJe no 0005368- 46.2013.8.07.0007, com o consequente julgamento de improcedência do pedido de reintegração de posse e a restituição dos valores por si depositados nos autos, devidamente corrigidos. Os autores comprovaram o depósito exigido pelo artigo 968, inciso II do CPC, conforme ID nos 34613116 e 34613117. É o relato do necessário. Decido. Como relatado, os autores alegam vícios insuperáveis no v. acórdão rescindendo, da c. 6.a Turma Cível, que confirmou a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação distribuída sob o n.o 2013.07.1.005494-9, manejada pela ora ré, tendo por objeto o imóvel individualizado nos autos. Não se controverte que, excepcionalmente, após demonstração de que a execução do julgado rescindendo poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor da rescisória, pode ser deferida a tutela antecipatória para suspender seus efeitos. No particular, preconiza o art. 969 do CPC que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória.” Segundo escólio de Marinoni ainda sob a égide do estatuto processual de 1973, “O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão de tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para a concessão de cada uma dessas medidas (STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.715/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 27.06.2007, DJ 27.08.2007, p. 172). A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva do litigante (arts. 5o, XXXV, CRFB, e 489, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada a decisão rescindenda.” Necessária, portanto, a demonstração, de pronto, da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, para que seja deferido o provimento antecipatório vindicado. Como medida excepcionalíssima, necessário que se anteveja mais do que a plausibilidade do direito do autor da ação rescisória para o deferimento de uma tutela antecipatória, não sendo razoável, tal como salientado em inúmeros julgados desta Corte e do c. STJ, que “se presuma a existência da aparência do bom direito contra quem tem, a seu favor, a coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente.” No caso ora em julgamento, tenho que, não obstante as alegações acerca da existência de prova nova, consubstanciada no ajuizamento de ação de usucapião pela autora da reintegratória, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória vindicada, razão pela qual entendo não ser possível, no caso sub judice, afastar a presunção afeta à coisa julgada material formada na espécie. Com efeito, em trecho que fundamenta a r. sentença mantida pelo v. acórdão objeto da presente rescisória, verifica-se o reconhecimento da posse anterior da autora e o esbulho contra si praticado, in verbis: “Não se olvide, ademais, que os próprios réus admitem que ao se depararem com a autora no imóvel, ofereceram-na determinada quantia para que ela o desocupasse, reconhecendo, assim, que ela se encontrava na posse.” Ademais, a sentença foi prolatada em setembro de 2019, conforme ID 34608373, sendo que a ação de usucapião foi distribuída em data anterior, Dezembro de 2018, não havendo que se falar em fato novo ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda como alegado pelos autores. E, ainda, no tocante à questão acerca da ocupação pela autora da reintegratória de dois imóveis no mesmo período de forma mansa e pacífica, importa ressaltar que, nestes autos, a análise é realizada com fulcro na melhor posse e não na propriedade, sendo inócuo discutir aqui questões afetas ao outro imóvel, objeto da usucapião. Resta patente, pois, a necessidade de observância do devido processo legal em todos os seus aspectos, não havendo justa causa para paralisação do feito em fase de cumprimento do julgado. Em verdade, a ponderação entre a força da coisa julgada material e as alegações dos recorrentes, na espécie, deixa evidente a desnecessidade da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Cite-se a ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília, 25 de abril de 2022. Carmelita Brasil Relatora